Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-49.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708650-49.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO JUNIOR BORGES APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pela pessoa jurídica FABIO JUNIOR BORGES 03199958605 (apelante/autor) contra a r. sentença (ID 67615785) proferida pelo ilustre Juiz da 1a Vara Cível do Guará, nos autos da ação de restabelecimento de vínculo contratual cumulada com obrigação de fazer e danos morais, ajuizada em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (apelada/ré). No apelo, pela primeira vez nos autos, a empresa recorrente requer a gratuidade de justiça (ID 67615787 - Pág. 2-5). Observo que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Entretanto, constato que o apelante/autor não trouxe aos autos nenhum documento a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Acerca da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese por meio do Enunciado de Súmula n. 481: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tais como extratos de contas bancárias, ou documentos que demonstrem o seu real e efetivo rendimento atualizado e despesas. Ante o exposto, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora